Tribunal: STF
Processo: ARE 1495593
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    No apelo extremo alega-se que o acórdão recorrido carece do devido prequestionamento, defendendo que o “não-enfrentamento das questões postas implicou ofensa direta e frontal ao art. 5º, XXXV e ao art. 93, IX, da CF, que apregoa a inafastabilidade de qualquer ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, vez que não foram apreciadas todas as questões postas”.



    Sustenta-se, também, violação do artigo 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal, haja vista que “os VV. Acórdãos recorridos foram lavrados erroneamente pela Col. 2ª Câmara Especializada Cível do Eg. TJPI, sob a relatoria do Emin. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, ante suposta (rectius, inexistente) prevenção; bem assim a sentença de 1º grau foi prolatada por juiz incompetente; em total descompasso à boa aplicação da CF ao caso em tela, afrontando os princípios do devido processo legal, da indelegabilidade e do juiz natural”. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade realizado pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O Recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF, sob o argumento de que, mesmo em sede de Embargos de Declaração, o acórdão negou provimento ao recurso sem fundamentar adequadamente sua decisão, mantendo-se omisso quanto às alegações recursais trazidas, sobretudo no que tange às questões da competência e decadência, constituindo-se em negativa de prestação jurisdicional.



    Sobre a matéria, o STF, em sede de Repercussão Geral no Tema nº 339 (AI 791.292), fixou a tese no sentido de que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, esclarecendo que não se pode confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta. 



    A partir da insurgência do Recorrente, o acórdão enfrentou a tese de incompetência do juízo e esclareceu que estão presentes os requisitos para a reunião dos processos com as mesmas partes, por conexão, rementendo-os ao juízo prevento para evitar decisões conflitantes, ou seja, para aquele que proferiu a primeira decisão, sendo remetido ao juízo da 7ª Vara Cível, nos seguintes termos, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, o órgão colegiado fundamentou suas conclusões com base nas nuances processuais dos autos no que pertine às regras de competência e, com isso, elide a alegação de ausência de fundamentação, exigência constitucional do art. 93, IX, em clara conformidade com o Tema nº 339, do STF. 



    (...)



    O Recorrente aduz, ainda, violação ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV, da CF, sob a afirmação de que o órgão colegiado violou os princípios do devido processo legal, da inelegibilidade e do juiz natural, haja vista ter considerado erroneamente prevento o Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, em descompasso ao art. 930, do CPC, c/c arts. 135- A e 145, do Regimento Interno do TJPI que estabelece: “O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, ainda que aquele recurso já tenha sido julgado quando da interposição do segundo”. 



    (...)



    Ademais, sobre essa matéria recursal, o STF já assentou, no Tema nº 660, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Dessa forma, a afronta à Constituição ocorre apenas de forma indireta. 



    No caso, é inviável o processamento do apelo extremo posto que sua análise implicaria rever a interpretação da norma infraconstitucional, aplicando-se o Tema 660, do STF, diante da ausência de repercussão geral. 



    (...)



    Ante o exposto, NÃO CONCEDO o Efeito Suspensivo requerido e NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", V, do CPC.”



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente